Tribunal: TJDFT
Processo: 0703219-26.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703219-26.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S. Y. A FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, DHIOGO MARCIO NOLASCO DE LIMA APELADO: RAFAELA BENTA DE ALMEIDA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO A exequente/apelante, S. Y. A Factoring Fomento Mercantil LTDA, apresentou em ID 19402593 proposta de transação. O executado/apelante, Dhiogo Marcio Nolasco de Lima, peticionou em ID 19405110 aderindo integralmente os termos do acordo. A executada/apelada, Rafaela Benta de Almeida, igualmente concordou integralmente com a proposta de acordo (ID 19476544). Não havendo qualquer irregularidade, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO (ID 19402593, 19405110 e 19476544), o que faço com base no CPC/15 932 I, para que surta os seus regulares efeitos. Diante da homologação do acordo, declaro prejudicado os apelos interpostos pela exequente, S. Y. A Factoring Fomento Mercantil LTDA, e pelo executado, Dhiogo Marcio Nolasco de Lima, na forma do CPC/15 932 III. Custas e honorários, nos termos do acordo. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator